Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO: “MUDOU-SE”. FINS SOCIAIS E EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. EXEGESE. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele.
2. Neste contexto, considerando que o devedor se mudou e não comunicou ao seu credor, não observando o princípio da boa-fé objetiva, diversamente do que ocorre quando há retorno do Aviso de Recebimento com noticiando mera ausência do devedor, a notificação realizada no endereço contratual é suficiente para comprovação da mora da parte inadimplente.
3. Assim, não há que se falar em ausência de documento essencial, que deveria acompanhar a inicial, para acarretar o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC.
4. Recurso provido.